Tribunal: TJES
Processo: 5002158-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002158-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002158-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Estado do Espírito Santo em razão de Decisão (páginas 1-11 do id 702055) na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Antônio Santos de Oliveira (processo de n.º 0004704-15.2020.8.08.0048), deferiu o pedido de urgência deduzido na petição inicial (relativo a fornecimento de medicamento).

Nas razões de seu recurso (id 702051) o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a Justiça Estadual não é a competente para processar e julgar a demanda originária, mas, sim, a Justiça Federal; (ii) o valor atribuído à causa pelo Agravado deve ser alterado; (iii) os efeitos do
decisum
causam prejuízo ao Erário; (iv) o Agravado deve procurar atendimento em unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON e a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON)
.

Na Decisão contida no id 702946 o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (conforme certificado no id 763637)
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 25 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002158-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, a Decisão proferida no id 702946 encontra-se devidamente fundamentada, motivo pelo qual peço vênia para transcrevê-la:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão de Decisão (páginas 1-11 do id 702055) na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Antônio Santos de Oliveira (processo de n.º 0004704-15.2020.8.08.0048), deferiu o pedido de urgência deduzido na petição inicial para determinar ao ora Agravante a disponibilizar ao Agravado:

“
(...) no prazo que reputo como razoável de 10 (dez) dias, o medicamento Brentuximab – Vedontin 50 mg, conforme prescrição médica de fls. 13-19, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais), limitado ao máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Nas razões de seu recurso (id 702051) o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a Justiça Estadual não é a competente para processar e julgar a demanda originária, mas, sim, a Justiça Federal; (ii) o valor atribuído à causa pelo Agravado deve ser alterado; (iii) os efeitos do
decisum
causam prejuízo ao Erário; (iv) o Agravado deve procurar atendimento em unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON e a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON).

Ao final de suas razões o Estado Agravante, sustentando preencher os requisitos legais para tanto, pugna seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de modo a sobrestar “
a decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado
” (página 15).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Inicialmente é importante asseverar que mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, via de regra, não é dado ao Tribunal se imiscuir em temas ainda não tratados no Primeiro Grau de Jurisdição, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de se incorrer em indevida supressão de instância. Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...)
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo , sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020). (Sem grifo no original).

(...).
Este e. TJES tem se manifestado no sentido de que conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001377, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019). (Sem grifo no original).

Desse modo, não é possível, ao menos liminarmente, que este Relator examine os temas pertinentes à incompetência absoluta do Poder Judiciário Estadual e ao valor atribuído à causa originária, já que tal análise poderia importar, como dito, em violação ao duplo grau de jurisdição e em indevida supressão de instância.

No que toca ao pedido de urgência formulado nas razões recursais, como se sabe, o seu deferimento depende da demonstração da probabilidade de êxito do recurso e de risco de prejuízo decorrente da Decisão recorrida (conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil - CPC).

Na hipótese dos autos, contudo, não é possível vislumbrar nem o risco de prejuízo de decorre da Decisão recorrida, nem tampouco – sobretudo – a probabilidade de êxito da pretensão recursal, haja vista que, ao menos na cognição sumária ora exercida, o MM. Juiz observou corretamente as provas contidas nos autos e a jurisprudência relativa à lide que lhe fora submetida.

Impende ressaltar, por deveras oportuno, que este Subscritor não desconhece que, conforme alega o Agravante:

“
(...) a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais, NÃO se dará diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos.” (Páginas 8-9 das razões recursais).

No caso dos autos, todavia, o Agravado já se submete a tratamento oncológico no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – nosocômio indicado pelo próprio Agravante (página 10) como sendo UNACON –, sem, contudo, ter acesso ao medicamento prescrito (Brentuximab – Vedontin 50 mg) pelo fato do mesmo não constar da lista de fármacos disponibilizados pelo SUS, consoante se depreende dos laudos subscritos por Médica hematologista vinculada à referida UNACON (páginas 6-10 e página 13 do id 702053).

Assim, tendo em vista o quadro clínico apresentado pelo Agravado e, principalmente, a recomendação médica para tratamento de sua doença (em resumo, tratamento de Linfoma de Hodgkin já na terceira recidiva e com toxicidade cardíaca como impeditivo para quimioterapia, vide página 6 do id 702053), não se vislumbra motivos para antever probabilidade de êxito do recurso, já que, como antes registrado, o MM. Juiz
a quo
aparentemente seguiu o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em precedente repetitivo assim ementado:

(...). TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. (...). (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). (Sem grifo no original).

Além dos já citados laudos demonstrando a doença do Agravado e a imprescindibilidade do medicamento em razão da ineficácia dos anteriormente ministrados, constata-se, de igual modo, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito (o Agravado litiga sob os pálios da gratuidade da justiça) e, por fim, que o registro do fármaco na ANVISA (n.º 1063902690012
1
) – ou seja, o Juiz observou a orientação do STJ.

Ademais, especificamente em relação ao alegado prejuízo ao Erário, há que se salientar que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) já admitiu (no RE 855178 RG/SE) que eventuais questões pertinentes a repasse de verbas do SUS entre os Entes federados pode ser resolvida no âmbito administrativo, não havendo, por isso, motivo bastante a permitir a suspensão, liminar, dos efeitos da Decisão recorrida.

Do exposto, não vislumbrando a existência dos pressupostos legais necessários,
indefiro
a medida de urgência requerida nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

Como se extrai dessa Decisão ora citada, a pretensão recursal não há de prosperar porque as matérias de ordem pública suscitadas pelo Agravante, em razão de não serem aferíveis de pronto, dependem da prévia análise do MM. Juiz
a quo
.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Decisão recorrida aparenta estar em completa e absoluta harmonia com o entendimento dos Tribunais Superiores, sobretudo porque o tratamento do Agravado já ocorreu em UNACON (conforme, inclusive, defendido nas razões recursais), bem assim o fármaco foi indicado por profissional da rede pública e possui registro na ANVISA.

Assim, não sendo possível, por ora, infirmar os robustos fundamentos contidos na Decisão recorrida, outra alternativa não resta senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1

Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351058806201395/?substancia=25371

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR OBRIGANDO A FORNECER MEDICAMENTO. PACIENTE TRATADO EM UNACON. PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA. REGISTRO NA ANVISA DO FÁRMACO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme orientação do e. TJES, o “recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo , sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública” (Agravo de Instrumento n.º 030199001071). 2. Ação de obrigação de fazer com pedido liminar de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. 3. Caso em que o paciente já se submete ao tratamento em hospital credenciado pelo SUS como UNACON, há prescrição médica do profissional que o atende indicando o fármaco, há registro na ANVISA e, por fim, o paciente não tem condições financeiras de arcar com os custos do medicamento. 3. Aparente sintonia da Decisão recorrida com o entendimento firmado pelo c. STJ no REsp 1657156/RJ que recomenda a manutenção do “decisum”. 4. Ausência, em cognição sumária, de prejuízo ao Erário, já que, conforme entendimento do e. STF no RE 855178 RG/SE, eventuais questões pertinentes a repasse de verbas do SUS entre os Entes federados pode ser resolvida no âmbito administrativo. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.